Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-39.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708203-39.2022.8.07.0010 RECORRENTE: DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: WANDERSON BERNARDES PAULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA COM PERDAS E DANOS. PRELIMINARES DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VEÍCULO USADO. FALHA NO MOTOR DESCONHECIDA PELO AUTOR. INADIMPLEMENTO DA GARANTIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No ponto, o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 3. Cediço que quem adquire um veículo usado não pode esperar as exatas condições usuais de um novo, como se os seus componentes não tivessem sofrido desgaste em razão do próprio uso. Por outro lado, o desgaste pelo uso não pode comprometer que se usufrua do bem. Quem adquire um automóvel usado pretende utilizá-lo nos exatos termos de um veículo nessas condições, de modo que o seu funcionamento, no mínimo, deve ser adequado, permitindo, pela própria natureza do bem, que atinja a finalidade de uso e consumo a que se destina. 3.1. No caso, a aquisição foi feita em razão do estado aparente que o veículo apresentava, com indicação de funcionamento normal, presumindo-se, no mínimo, que as suas peças essenciais também estivessem no mesmo estado, não precisando de tão imediata substituição. 4. Como o réu não cumpriu a obrigação de garantir o funcionamento do veículo, pode a parte lesada pedir a resolução do contrato de permuta, nos termos do art. 475 do Código Civil. Desfeito o negócio jurídico pelo inadimplemento, as partes deverão retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. 5. O art. 475 do Código Civil do Código Civil prevê a possibilidade de indenização por perdas e danos, pedido este deduzido pelo autor. No entanto, não demonstrado que as despesas realizadas pelo requerente decorreram do não uso do veículo defeituoso. Nada a prover. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, qual seja, o defeito no veículo entregue pelo insurgente, deixando precluir o prazo para requerer perícia técnica no automóvel. Assevera, ainda, que o recorrido não comprovou que o dano indicado não teria sido causado pelo desgaste natural do veículo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “Nesse contexto, cediço que quem adquire um veículo usado não pode esperar as exatas condições usuais de um novo, como se os seus componentes não tivessem sofrido desgaste em razão do próprio uso. Por outro lado, o desgaste pelo uso não pode comprometer que se usufrua do bem. Quem adquire um automóvel usado pretende utilizá-lo nos exatos termos de um veículo nessas condições, de modo que o seu funcionamento, no mínimo, deve ser adequado, permitindo, pela própria natureza do bem, que atinja a finalidade de uso e consumo a que se destina. Como se viu, a aquisição foi feita em razão do estado aparente que o veículo apresentava, com indicação de funcionamento normal, presumindo-se, no mínimo, que as suas peças essenciais também estivessem no mesmo estado, não necessitando de tão imediata substituição. Ao que se tem, ressalte-se, DANILO informou a WANDERSON que o veículo estaria “zerado” e não há indicação nos autos de que o autor tinha conhecimento de qualquer falha. No ponto, inafastável, portanto, o reconhecimento do inadimplemento contratual. E, como DANILO não cumpriu a obrigação, pode WANDERSON pedir a resolução do contrato de permuta, nos termos do art. 475 do Código Civil” (ID 69305362). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020